Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-49.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000901-49.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (JUÍZO RECORRENTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (RECORRIDO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (RECORRIDO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 10446078) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
́é proprietário de um veículo marca Nissan/x-terra, ano 2004, modelo 2005, cor preta, placa LQS 0647, chassi 94DTMND225J542832
”
;

ii
) “
adquiriu o veículo do Sr. Airton Romeu V. Rosa Junior, conforme se verifica no documento de transferência devidamente preenchido e já com as firmas reconhecidas
”;
iii
) “
dirigiu-se até a sede do impetrado a fim de realizar ao pagamento das taxas para transferência do veículo para seu nome e por conseguinte ter posse da documentação”;

iv
)
“o impetrante somente teve conhecimento da infração quando tentou transferir o veículo e retirar o documento”
; e

v
)
“jamais conduzira seu veículo por rodovias fora da capital, e que jamais recebera notificação dessa ou de qualquer outra infração de trânsito em seu endereço”
.

A pretensão é para o “
deferimento do cancelamento das infrações de trânsito, tendo em vista a não notificação do impetrante no prazo legal estabelecido.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 17899456), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo exposto, com esteio nos arts. 5º LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, concedo a segurança, para autorizar o licenciamento do veículo do impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2017, bem como, a transferência veicular, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida 4611020
.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
(Id. 10446078, fls. 4/5).

De início, digo que o reexame está a analisar as seguintes infrações de trânsito (Id. 10446068, fls. 3):

Num. Auto

Descrição

Local/Complemento

Valor

DNIT-000300-E010332943-7455/00

Renainf 1852878803 Em aberto

Transitar/Velocidade superior à máxima em até 20% em Cáceres no dia 07/02/2014 às 09:36

BR-070 KM 664-3

R$ 85,13

DNIT-000300-E016335296-7455/00

Renainf 2090224150 Em aberto

Transitar/Velocidade superior à máxima em até 20% em Diamantino no dia 28/11/2014 às 20:21

BR-364 KM 686 800

R$ 85,13

DNIT-000300-E017309644-7455/00

Renainf 2118116950 Em aberto

Transitar/Velocidade superior à máxima em até 20% em Cáceres no dia 09/01/2015 às 08:22

BR-070 KM 692.100

R$ 85.13

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 9063/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 17234/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de março de 2016). [sem negrito no original]

Além do mais, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multas aplicadas por autoridade federal, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020